Tribunal: TJSP
Processo: 1003113-62.2017.8.26.0417
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO REFERIDO BENEFÍCIO SOBRE O VENCIMENTO PADRÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - POSSIBILIDADE. 1. A utilização da base de cálculo, vinculada ao salário

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO REFERIDO BENEFÍCIO SOBRE O VENCIMENTO PADRÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - POSSIBILIDADE. 1. A utilização da base de cálculo, vinculada ao salário mínimo, para o adimplemento do benefício do Adicional de Insalubridade, é ilegal, contrariando o disposto no artigo 167 da LCM no 02/97. 2. Precedente da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público. 3. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 4. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF; aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 5. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas e tão somente, a sistemática de incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária). 7. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 8. Recurso oficial, parcialmente provido.